Tribunal: TJES
Processo: 5021205-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021205-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY SANTOS PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, estando preso preventivamente, após prisão em flagrante por tráfico de drogas, sustentando-se ilegalidade da custódia, ausência de revisão judicial, excesso de prazo e pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
4.
O crime imputado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, autoriza o cabimento da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
5.
O perigo gerado pela liberdade do paciente evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, pelos indícios de atuação reiterada no tráfico e pela existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, revelando risco concreto de reiteração delitiva.
6.
A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, atendendo às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 315, do Código de Processo Penal.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há ações penais em curso ou elementos indicativos de contumácia delitiva.
8.
Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita de forma regular, devendo a análise observar critérios de razoabilidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
9.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram
inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

10.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 222.720/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.12.2025; STJ, AgRg no RHC 223.908/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2025; STJ, AgRg no HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025; TJES, HC nº 100210051577, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WESLEY SANTOS PEREIRA

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 5009352-58.2025.8.08.0021, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17399244), o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de setembro de 2025, após abordagem policial em via pública, portando duas buchas de maconha e R$ 181,00. Na ocasião, outro indivíduo (Lucas) foi preso com quantidade significativamente maior de entorpecentes em sua residência.

Nesse contexto, o impetrante afirma que “encontra-se preso preventivamente, sem designação de audiência de instrução, sem decisão sobre o pedido de liberdade formulado pela defesa e sem qualquer revisão judicial da necessidade da prisão, o que configura manifesta ilegalidade e excesso de prazo”.

Sendo assim,
ao
sustenta
r

a
ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva
,
o impetrante r
equer
e
u
a revogação da prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum in mora), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17624627).

E não é só. Em consulta ao Sistema Infopen, constatei que o paciente responde a Ação Penal nº 0000641-86.2024.8.08.0021, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui o uníssono entendimento no sentido de que, “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (STJ; AgRg-RHC 222.720; Proc. 2025/0332799-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 01/12/2025).

Em idêntica orientação:

(...). 6. A jurisprudência desta corte superior reconhece que maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 7. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para a garantia da ordem pública quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a contumácia delitiva do acusado e o risco de reiteração criminosa. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando os elementos dos autos indicam a insuficiência dessas medidas para evitar a reiteração delitiva. (...). (STJ; AgRg-RHC 223.908; Proc. 2025/0361257-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/11/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro vértice e acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que não há nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

No ponto, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024)”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a gravidade concreta da conduta imputada não decorre apenas da natureza abstrata do delito, mas do contexto fático delineado, que revela indícios de atuação estável e coordenada para a prática do tráfico, circunstância que, aliada ao ambiente criminógeno e à apreensão de drogas fracionadas e valores em dinheiro, evidencia risco real de reiteração delitiva”.

Nessa perspectiva, destaca-se que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)